Tribunal: TJES
Processo: 5013206-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013206-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ROGER LUIZ BRINGHENTI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PROCESSUAL. DECISÃO QUE ANALISOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECLARADA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o Agravo de Instrumento não foi conhecido, porquanto intempestivo, na medida em que o termo inicial da contagem do prazo recursal teve início com a prolação da decisão que analisou o pedido de reconsideração.

2- Como cediço,
o pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Precedentes do STJ.

3- “
Não se cogita do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida razoável acerca de qual recurso é cabível contra uma determinada decisão, uma vez que há previsão legal e robusta jurisprudência sobre a controvérsia. Portanto, é inequívoca a ocorrência de erro grosseiro” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.302.127/SP).

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013206-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROGER LUIZ BRINGHENTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória em razão da Decisão Monocrática de ID 7185762, na qual o então Relator, E. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, declarou a intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do Espólio de Roger Luiz Bringhenti e, por conseguinte,
na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, não conheceu do recurso.

Nas razões de ID 7768249, o Agravante limitou-se a aduzir que o
decisum
deve ser reformado ao argumento de que “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Entretanto, a Corte suprema tem superado tal entendimento e reputando-se possível o recebimento do pedido de reconsideração como o recurso cabível, no presente caso seria o agravo de instrumento, tendo em vista o princípio da fungibilidade, o teor da impugnação, bem assim a observância dos prazos previstos nos arts. 219, 1.003 do Código de Processo Civil de 2015
”.

Embora o Agravante mencione o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF com vistas a respaldar sua afirmação, apenas o fez em abstrato, cumprindo ressaltar que o posicionamento daquela Corte se mostra no mesmo sentido do Tribunal da Cidadania, isto é, de que “
Não se cogita do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida razoável acerca de qual recurso é cabível contra uma determinada decisão, uma vez que há previsão legal e robusta jurisprudência sobre a controvérsia. Portanto, é inequívoca a ocorrência de erro grosseiro
” (AgInt no AREsp n. 2.302.127/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024).

Ademais, no caso em tela, em que o Magistrado
a quo
i
ndeferiu o pedido de citação da herdeira e administradora provisória do espólio executado, inexistem dúvidas acerca do recurso cabível, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade com o fito de receber o pedido de reconsideração como Agravo de Instrumento.

Assim, não há que se falar em fungibilidade, porquanto constatada a existência de erro grosseiro.

Destarte, vale ressaltar,
como consignado na Decisão Monocrática impugnada, que “‘
o mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio’ (STJ, AgInt no RESP 1640515/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 03-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2017)
”, sendo de rigor reconhecer o acerto da declaração de extemporaneidade do recurso.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
a fim de manter incólume a Decisão Monocrática de ID 7185762.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.